Tribunal: TJDFT
Processo: 0753543-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DEFESA INTEMPESTIVA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ATO SANCIONADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORNECEDOR. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento da exigibilidade da multa administrativa, no montante de R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais), aplicada pelo Procon-DF nos autos do procedimento administrativo, sob o argumento de desproporcionalidade. 2. No caso, verifica-se que a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, tendo reconhecido a responsabilidade objetiva e solidária da vendedora e do fabricante pelo defeito do produto, bem como a prática abusiva consistente na recusa de atendimento, pela assistência técnica, nos termos dos artigos 18 e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O parecer jurídico e a decisão administrativa também registram que a agravante não apresentou prova técnica para demonstrar a alegação de que teria havido mau uso do produto pela consumidora. 4. Ademais, a exigibilidade da multa em questão não consiste em medida irreversível e suficiente para esvaziar, em absoluto, o direito formativo deduzido pela sociedade empresária nos autos de origem (declaração de nulidade do procedimento administrativo). 5. Convém destacar que a atuação do Procon-DF decorreu do exercício legítimo de suas atribuições legais, voltadas à proteção das relações de consumo, tendo sido observados os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.
6. Assim, a mera alegação de nulidade, baseada na desconsideração de defesa intempestiva, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo diante da demonstração da regularidade da notificação e a motivação do ato sancionador.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.